Tribunal: STF
Processo: Rcl 60118
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. PROFISSIONAL LIBERAL. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO COM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. ADPF Nº 324/DF, ADC Nº 48/DF E ADI Nº 5.625/DF: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
1. Descabido  o afastamento do entendimento sufragado por esta Corte na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF e na ADI nº 22/DF  no que se refere à legalidade de outras formas de relação de trabalho, que não a prevista na Consolidação das Leis do Trabalho, como o contrato de associação, ocorrido no caso concreto, envolvendo escritório de advocacia.
2. Reclamação procedente. 

Relatório

1.	Trata-se de Reclamação formalizada por Nelson Willians & Advogados Associados, com  pedido de tutela de urgência, contra sentença proferida pelo Juízo da 16ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, no processo nº 0100416-12.2019.5.01.0016, a qual teria inobservado os julgados proferidos na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF e na ADI nº 5.625/DF.

2.	A parte reclamante narra que, na origem, em sede de ação civil pública, ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho (Procuradoria Regional do Trabalho da 1ª Região), o Juízo reclamado constatou fraude em contrato entre sociedade de advogados e advogados associados. Narra que, como consequência, fora reconhecida a existência de relação de emprego entre aquelas partes. Alega que houve a desconsideração de contrato de natureza civil (e-doc. 3) que versou sobre a prestação de serviços advocatícios, na condição de profissionais autônomos associados, contrariando decisões da Suprema Corte dotadas de efeito vinculante perante os demais órgãos do Poder Judiciário.

3.	Assevera que, nos julgados paradigmas, foi declarada a licitude da terceirização, inclusive da atividade-fim, de tal modo que a legislação celetista não é a única forma válida de contratação, in casu, de advogado por escritório de advocacia. Destaca que a decisão reclamada desconsiderou a validade do contrato de associação firmado entre as partes (previsto no art. 39 do Estatuto da OAB, Lei nº 8.906, de 1994), o que afrontaria as decisões apontadas como violadas, ainda que caracterizados os arts. 2º e 3º da Consolidação das Leis do Trabalho (subordinação jurídica e pessoalidade). Cita decisões monocráticas desta Corte em casos análogos, em sede de reclamação, as quais reconheceram a legalidade da relação ora questionada.

4.	Sustenta presentes os requisitos para a concessão da medida liminar, tendo em vista que a determinação da contratação de advogados tão somente por meio da Consolidação das Leis do Trabalho causará efeitos irreversíveis ao escritório reclamante, por não ser possível o posterior cancelamento de registro na CTPS, “considerando sua natureza de documento fiscal” (e-doc. 1, p. 33), ou a devolução dos valores pagos a título de INSS, FGTS e demais quantias referentes à relação empregatícia. No mérito, requer a confirmação da medida liminar, cassando-se, em definitivo, a decisão reclamada.

É o relatório.

Análise

5.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

6.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

7.	Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

8.	Deixo, assim, de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

9.	No caso presente, a alegação da parte reclamante é de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas nos seguintes julgamentos:  ADPF nº 324/DF, ADC nº 48/DF e ADI nº 5.625/DF.

10.	No âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Já na ADC nº 48/DF (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 16/04/2020, p. 19/05/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.

11.	No caso em tela, verifico que o Juízo reclamado decidiu pela ilicitude do contrato firmado, sob os seguintes fundamentos (e-doc. 105, p. 5, 9-10 e 12-14; grifos acrescidos):

“RELAÇÃO HAVIDA ENTRE ADVOGADOS E SOCIEDADE DE ADVOGADOS. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO
(...)
Há evidente diferenciação entre as relações mantidas entre advogados e sociedades de advogados (escritórios de advocacia, como é o caso do reclamado).  
(...)
A própria regulamentação dispõe que a presença dos requisitos da relação de emprego impede a configuração e registro do contrato de associação.  

Do exame do contrato social do escritório reclamado (ID d0bd0f0) verifica-se a atuação em diversos estados, integrada por advogados com cotas patrimoniais, de serviços especiais e cotas de serviço simples. Do ponto de vista da distribuição societária, cada um desses sócios possui entre 0,001666% e 0,00333%, enquanto que o sócio majoritário do escritório, que, em verdade, é o advogado que lhe dá o nome, possui 3.000.000 de cotas de R$1,00, correspondente a 99,89361% do capital social. 

Além dos advogados constantes no contrato social, denominados sócios, também prestam serviços no escritório réu cerca de 1800 advogados associados, o que indica a complexidade da atuação e porte da sua estrutura.  

Dessa maneira, é possível verificar que cada um dos sócios de serviços detinha menos de 0,1% das cotas disponíveis, o que ampara, sob esse prisma, a tese do MPT, no sentido de que, apesar de figurarem no contrato social do escritório reclamado os sócios de serviços não possuíam affectio societatis, pois eram detentores de parcela insignificante da cota social do escritório reclamado. 

No entanto, verifica-se dos próprios elementos da denúncia que originou o inquérito civil e dos depoimentos colhidos e transcritos na inicial, que os relatos envolviam alegação de fraude à relação de emprego na contratação de inúmeros advogados por meio de contratos de associação com o escritório réu e não como sócios advogados que integravam o contrato social.  

E nesse sentido também seguiu o conjunto probatório dos autos.  

Incontroversa, no caso, a prestação de serviços dos advogados associados, a quem cabia a realização de atividades como elaboração de peças processuais, audiências, elaboração de planilhas, sustentação oral, defesas, recursos e demais inerentes à advocacia. 

Inequívoca neste hipótese a presença dos requisitos da pessoalidade, não eventualidade e onerosidade na relação havida, requisitos também presentes na relação de emprego.  

A propósito da onerosidade, observa-se que os advogados associados, nessa condição, recebiam como contraprestação valores pouco expressivos e, como regra, abaixo do piso salarial da categoria, conforme valores fixos registrados nos próprios contratos trazidos com a contestação.  

Nesse aspecto, é de se ressaltar que tal forma de pagamento a um profissional da advocacia se mostra flagrantemente dissonante da realidade prática do mercado e impulsiona a sua precarização.
(...)
A controvérsia, em verdade, reside na análise do contrato de associação e confronto entre os requisitos do ânimo de associação e autonomia ou da presença de subordinação na relação havida entre as partes.
(...)
O atendimento dos clientes pelo escritório impunha a adoção de uma estrutura hierárquica entre os advogados, e, por consequência, uma relação vertical e de subordinação, que afastava a autonomia de sua atuação, tanto do ponto de vista técnico como organizacional.   

Nítido, portanto, o necessário exercício do poder de controle pelo reclamado, característico do poder diretivo do empregador, na forma do art. 2 da CLT. 
(...)
Não se está diante aqui da hipótese de terceirização e contratação de pessoa jurídica formada por profissional liberal para prestar serviços em atividade-fim do escritório de advocacia reclamado. A contratação era para prestação de serviços por pessoa física, com pessoalidade, onerosidade, subordinação jurídica e não eventualidade, razão pela qual não há  falar em afronta à decisão do STF e teses firmadas na ADPF 324, ADC 48, ADIs 3991 e 56525 e RE 958.252 (Tema 725 RG) invocadas em razões finais pelo reclamado.
(...)
Dessa maneira, reconheço, com fulcro no art. 9º da CLT, a fraude trabalhista na contratação  de advogados mediante contrato de associação, compreendendo que o escritório réu se utiliza do subterfúgio de contratar esses trabalhadores à margem das regras celetistas, de modo a esconder uma relação de emprego entre estes e o escritório de advocacia em comento.”

12.	 Na sequência, o Juízo reclamado, acolhendo argumento do Ministério Público do Trabalho de que houve omissão na sentença, deu provimento aos embargos de declaração opostos, aplicando sanção ao reclamante. É o que se verifica no seguinte excerto (e-doc. 106, p. 2-3; grifos acrescidos):

“(...) 1. Esclareço, diante do prazo fixado na sentença embargada, que foi deferido o pedido de tutela de evidência, com condenação do reclamado à obrigação de fazer, determinando, a partir da publicação da decisão, que ‘o escritório réu se abstenha de admitir advogados mediante contrato de associação, efetuando o imediato registro em livro, ficha ou sistema, nos termos do artigo 41 da CLT, sob pena de pagamento de multa no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) por trabalhador não registrado ou admitido de forma contrária a esta determinação, devendo a referida multa ser revertida ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT)’. 

2. Com base na sentença, esclarece-se que o valor da multa de R$30.000,00 deve ser paga uma única vez, por advogado contratado de forma irregular. Nesse sentido, entende o Juízo que o valor individual da multa conjugado com o dano moral coletivo atende a critérios pedagógicos e punitivos para que cesse a irregularidade reconhecida pelo julgado, sem prejuízo de nova cominação em caso de reiterado descumprimento.

3. A fim de corrigir o erro material suscitado pelo MPT, determino que a condenação do escritório réu ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, no valor de R$1.000.000,00, deve ser acrescida ao dispositivo do julgado. 

ANTE O EXPOSTO,  DÁ-SE PROVIMENTO aos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, nos termos da fundamentação supra.”

13.	Com efeito, ao assim proceder, o Juízo reclamado se distancia do entendimento sufragado por esta Corte na ADPF nº 324/DF, no que se refere à legalidade de outras formas de relação de trabalho, que não a prevista na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), como o contrato de associação, ocorrido no caso concreto, envolvendo escritório de advocacia.

14.	Percebe-se que, a despeito da existência de contrato de associação para prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes do processo originário, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com o conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive “pejotização”, sem prejuízo de o Poder Público reconhecer, fundamentadamente, eventual ocorrência de fraude à legislação trabalhista.

15.	A decisão da origem, contudo, reconheceu a prestação de serviços, mas não examinou se tal prestação foi feita escorada em regular contratação de profissional liberal autônomo, como indica o instrumento contratual firmado entre as partes constante no e-doc. 3.

16.	Destarte, com a razão a parte reclamante quando afirma em sua peça inicial (e-doc. 1, p. 6-7, 19-21; grifos nossos):

“(...) a r. sentença proferida não observou a ratio decidendi formada no julgamento das ações de controle concentrado de constitucionalidade ADPF 324, ADC 48 e ADI 5625, entendendo-se pela fraude na forma de contratação adotada pela Reclamante, em que pese esta Suprema Corte já tenha se manifestado no sentido da compatibilização dos princípios dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa para admitir a existência de outras formas de organização e divisão do trabalho. 
(...)
Em que pese a relação de direito material em tais ações envolvesse a licitude da terceirização do trabalho na atividade fim e da possibilidade de contratação de pessoa jurídica representada por profissional liberal, a holding formada no julgamento da ADPF 324, ADC 48 e ADI 5625, isto é, os motivos determinantes/fundamentos jurídicos essenciais (Teoria Extensiva) utilizados eram no sentido da compatibilidade dos princípios constitucionais da livre iniciativa e dos valores sociais do trabalho a permitir outras formas de divisão deste.
(...)
Assim, no julgamento das referidas ações, entendeu o Supremo à luz dos princípios da livre iniciativa e livre concorrência ser legítima a existência de outras formas de organização e divisão do trabalho que não unicamente a prevista na CLT, caso contrário, não se consideraria constitucional a terceirização, a possibilidade de elaboração de contratos de parceria, tampouco de outros regimes contratuais civis que afastassem expressamente o vínculo empregatício. 
No presente caso, inequívoca a existência de uma relação de associação firmada entre advogados associados e sociedade de advogados, cujo contrato possui natureza civil e regime jurídico de direito privado, o que, por si só, afasta expressamente a caracterização de vínculo de emprego, visto que a forma de contratação adotada pela Reclamante é lícita.
(...)
Não bastasse, além da forma de contratação adotada pela Reclamante ser legítima, é avalizada pela Ordem dos Advogados do Brasil, quem analisa formalmente o contrato de associação elaborado pelo Reclamante e define se estariam ou não presentes os requisitos da relação de emprego, visto que, caso positivo, a averbação do contrato seria vedada, o que, in casu, sequer ocorreu. 
Além disso, de acordo com art. 15, §10, art. 54, inc. XIX23 , art. 58, inciso XVII24 do Estatuto da Advocacia da OAB, atribuiu-se ao Conselho Federal e, por designação deste, aos Conselhos Seccionais, a competência para a fiscalização, o acompanhamento e a definição de parâmetros e diretrizes da relação jurídica em tela, bem como a competência para promover, por meio de Câmara de Mediação e Arbitragem, a solução sobre as correlatas questões (art. 54, inc. XX e art. 58, inc. XVIII). 
Portanto, de uma forma ou de outra, a Justiça do Trabalho nunca poderia discutir a validade da referida forma de contratação.
(...)
Não só, o contrato civil de associação é uma das formas de prestação de serviços advocatícios de acordo com o Estatuto da Advocacia e da OAB, celebrado por pessoas absolutamente capazes e que conscientemente aceitam e elegem o referido regime de contratação. Excelências, estamos tratando de advogados, pessoas dotadas de saber jurídico e que, igualmente à Reclamante também possuem direito de escolha.” 

17.	Em caso análogo, envolvendo a prestação de serviços advocatícios por profissional liberal associado, assim se pronunciou a Primeira Turma desta Suprema Corte:

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 725-RG E À ADPF 324. OCORRÊNCIA. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato firmado entre sociedade de advogados e advogado associado, nos termos da legislação pertinente, afirmando-se a existência de relação de emprego, afirmando ser a relação específica em questão utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista.
2. A decisão reclamada considerou ilegal contrato de associação de advogado, na forma do art. 39, do Regulamento Geral da OAB.
3. Desse modo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral.
4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 57.918-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/03/2023, p. 21/03/2023; grifos nossos).

“Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido.
1. O tema de fundo referente à prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sóciaquotista, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324.
2. Agravo regimental não provido.”
(Rcl nº 57.761-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 03/04/2023, p. 10/05/2023; grifos nossos).

18.	No mesmo sentido, cito decisões recentes, em casos envolvendo a relação de advogado associado contratado por escritório de advocacia: Rcl nº 57.606/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26/05/2023, p. 30/05/2023; Rcl nº 59.836/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023; Rcl nº 54.738-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 03/05/2023, p. 04/05/2023; e Rcl nº 53.899/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 17/12/2022, p. 09/01/2023.

Dispositivo

19.	Ante o exposto,  julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em observância ao consignado na ADPF nº 324/DF. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

      Comunique-se, com urgência, ao Juízo reclamado da 16ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro perante o qual tramita a Ação Civil Pública nº 0100416-12.2019.5.01.0016.

Publique-se.

Brasília, 8 de setembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator